Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709813-09.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE LUIZ REGO LOESCH, PAULO FILIPE PEDROZA DOURADO PACIENTE: LUAN DOS SANTOS LEMOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN DOS SANTOS LEMOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, “com o fim de combater as decisões judiciais tomadas pela autoridade coatora que negaram, de forma ilegal, o pleito de reconhecimento de causa extintiva de punibilidade e de ausência de pressupostos processuais para exercício da ação penal” (processo n. 703793-24.2020.8.07.0004). Alegou a douta Defesa técnica (Dr. André Luiz Rêgo Loesch e Dr. Paulo Filipe Pedroza Dourado), em suma, que, em 25-maio-2020, a querelante Ana Erika Rodrigues Borges apresentou queixa-crime em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática de crime de injúria, supostamente praticado em contexto da Lei n. 11.340/2006. Afirmou que a querelante ajuizou a queixa-crime em causa própria, tendo assinado a petição inicial, mas não comprovou ter capacidade postulatória, por meio da apresentação de cópia da carteira de advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido, destacou que, posteriormente, ela juntou aos autos uma procuração outorgando poderes específicos a um determinado causídico, o qual, porém, não subscreveu a petição inicial, o que implicou flagrante violação ao disposto no art. 44 do Código de Processo Penal, de maneira que permanece a carência do referido pressuposto processual. Asseverou que, ao contrário do que aduziu a autoridade judiciária indicada como coatora, o fato de a querelante possuir cadastro no PJe com o número da sua carteira da OAB não é suficiente para tal comprovação, em especial porque os certificados digitais são emitidos com validade geralmente de três anos, de maneira que a validade da sua inscrição na ordem foi aferida no momento da emissão, mas não se pode garantir que a sua situação permaneça regular/válida durante todo esse período. Acrescentou que, ainda que seja possível sanar esse tipo de vício, o saneamento deve ser realizado no prazo decadencial de seis meses, que, no caso, expirou em 05-agosto-2020, pois o fato mais recente imputado ao paciente na queixa-crime teria ocorrido em 05-fevereiro-2020. Ademais, aduziu que a queixa-crime é inepta, pois não observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a querelante descreveu várias situações totalmente desconexas, sem individualizar de maneira clara a conduta do paciente, dificultando a compreensão sobre que fato ou fatos foram efetivamente imputados a ele. Ponderou, ainda, que a querelante juntou prints da tela do seu celular com o objetivo de comprovar as supostas ofensas que o paciente teria dirigido a ela, no entanto, não há indicação da data de envio dessas mensagens nas imagens que foram anexadas, o que inviabiliza a apreciação do prazo decadencial. Ademais, também não é possível ter certeza que o paciente teria sido o verdadeiro emissor dessas mensagens. Afirmou que tais circunstâncias inviabilizam o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Explicou que, não obstante todos os vícios apontados, o paciente aceitou proposta de suspensão condicional do processo, porque trabalha como vigilante armado, de maneira que depende de certidão criminal negativa para o exercício da sua profissão e, portanto, não poderia correr o risco de receber uma condenação. Embora viesse cumprindo de forma exemplar todas as condições do acordo, o benefício foi revogado, tendo sido designada audiência para o dia 29-abril-2021, porque foi denunciado pela suposta prática de crime de descumprimento de medidas protetivas que haviam sido fixadas em favor da querelante. Afirmou que o fato ao qual diz respeito a denúncia já era de conhecimento do Ministério Público quando da apresentação da proposta de suspensão condicional do processo e que o “Parquet” havia se manifestado pela atipicidade da conduta, pois, à época, o paciente ainda não havia sido intimado das medidas protetivas, de modo que tal fato não poderia ter dado causa à revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Requereu, liminarmente, o trancamento do processo n. 703793-24.2020.8.07.0004, em razão da decadência, notadamente em razão da falta da capacidade postulatória e da impossibilidade de sanar o vício diante do decurso do prazo decadencial e, subsidiariamente, a rejeição da queixa crime por inépcia ou, ainda em caráter subsidiário, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 29-abril-2021 até o julgamento do mérito do presente “writ”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, em 13-julho-2020, ao apreciar resposta à queixa-crime apresentada pela Defesa do paciente, a douta autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Gama/DF rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque entendeu que o fato a ele imputado foi descrito de maneira satisfatória pela querelante. Confira-se: LUAN DOS SANTOS LEMOS foi citado (id. 66965268) e apresentou resposta escrita (id. 67365530), assistido por advogado constituído. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, ressalto que o recebimento da queixa-crime pressupõe apenas a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, o que se verificou no caso em apreço, de modo a justificar regular prosseguimento da ação penal. Por outro lado, a insuficiência e a fragilidade de provas, bem como a prova da inexistência do fato e a fundada dúvida sobre circunstâncias que excluam o crime ou isentem o querelado de pena somente poderão ser apreciados após a devida instrução probatória, por ocasião da prolação da sentença, conforme artigo 386 do Código de Processo Penal. Em relação à preliminar de incompetência deste Juízo, a situação narrada pela querelante, que manteve um relacionamento amoroso por aproximadamente 1 (um) ano com o querelado, configura, em tese, hipótese em que aplicável a Lei Maria da Penha, conforme dispõe o artigo 5o, inciso III, da Lei. No 11.340/2006, o que, inclusive, ensejou o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da querelante no processo no 0701045-19.2020.8.07.0004. Com isso, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. (ID 24614724, p. 02/03) Em outra oportunidade em que se manifestou nos autos, o paciente requereu a rejeição da inicial, sob a alegação de ausência de capacidade postulatória, o que foi indeferido, em decisão proferida no dia 12-agosto-2020, nos seguintes termos: A querelante ANA ERIKA RODRIGUES SILVA requereu o cancelamento da audiência de concessão do sursis processual e o prosseguimento do feito, sob a alegação, em síntese, da inaplicabilidade do instituto em delitos que envolvam contexto de violência doméstica e familiar (id. 69567751). Por outro lado, o querelado LUAN DOS SANTOS LEMOS requereu a rejeição da inicial, sob a alegação, em síntese, de ausência de capacidade postulatória da querelante (id. 69690809). DECIDO. A Lei no 11.340/2006, em seu artigo 41, veda, de forma genérica, a aplicação da Lei no 9.099/1995. De toda sorte, este Juízo, a exemplo de outros Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, vem acolhendo as propostas de suspensão condicional do processo apresentadas pelo Ministério Público em alguns feitos que aqui tramitam, por entender que a vedação genérica da Lei Maria da Penha diz respeito ao procedimento sumaríssimo e ao conceito de crime de menor potencial ofensivo de que trata a Lei dos Juizados Especiais, e que o instituto do sursis processual transcende a própria Lei no 9.099/1995, haja vista que abrange não somente delitos de menor potencial ofensivo. Há que se ponderar, no entanto, que em atenção ao que expressamente prevê o artigo 17 da Lei no 11.340/2006, este Juízo não admite, como condição judicial para a suspensão condicional do processo, a prestação pecuniária, e em comum acordo com o Ministério Público, impõe, por outro lado, em regra, a prestação de serviços à comunidade e a participação em programa de acompanhamento psicossocial. Desse modo, INDEFIRO o pedido da querelante. Por fim, quanto ao pedido do querelado, embora a querelante, que atua em causa própria, não tenha apresentado cópia de sua carteira da OAB, os dados existentes no feito permitem inferir a sua capacidade postulatória, a exemplo do número de OAB nos sistemas do TJDFT de primeira instância, inclusive o perfil de advogado no PJe, de modo que, INDEFIRO o pedido do querelado. Intimem-se. (ID 24614724, p. 05 – grifo nosso) Ademais, foi registrado na ata da audiência realizada no dia 13-agosto-2020, em que foi oferecida e aceita proposta de suspensão condicional do processo, que a Defesa requereu a reconsideração da decisão que não havia acolhido pedido de extinção do feito por ausência de capacidade postulatória, mas o requerimento foi novamente indeferido, como se observa a seguir: Ato contínuo, na hora designada, mediante acesso por convite eletrônico previamente enviado às partes (URL https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?MTID=m910965f4b98bd426dc97c67a776e4da4) responderam o acusado e os Dr. PAULO FILIPE PEDROZA DOURADO, OAB/DF 51280 e Dr. ANDRÉ LUIZ R. LOESCH, OAB/DF 50.878, em Defesa do acusado. Também compareceu á solenidade a Dra. Dra. MITHALLY DIAS DO NASCIMENTO, OAB/DF 61020, advogada da querelante ANA ERIKA RODRIGUES SILVA. A querelante ANA ERIKA RODRIGUES SILVA não participou da presente solenidade por motivo de saúde. O beneficiado concordou em receber as intimações e comunicações de atos processuais por meio de chamadas e mensagens telefônicas, pelo número de telefone celular 99169-1504, inclusive através do aplicativo WhatsApp e similares, bem como concordou em receber as intimações por meio do referido aplicativo, sendo neste ato informado da necessidade de manter ativa, nas opções de privacidade do aplicativo, a opção de recibo/confirmação de leitura de mensagens, comprometendo-se a comunicar este Juízo eventual mudança do número de telefone. Aberta a audiência, o querelado, por meio de seus advogados, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de rejeição da queixa crime, por falta de capacidade postulatória da querelante. O juiz proferiu a seguinte Decisão: “O querelado não apresentou nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão já proferida, que reconheceu a capacidade postulatória da querelante, independentemente da juntada de cópia da carteira da OAB, o que é mera burocracia, haja vista que a regularidade de sua inscrição como advogada foi confirmada por meio dos sistemas informatizados disponíveis. INDEFIRO, pois o requerimento do querelado”. Em seguida, proposta a suspensão condicional do processo, foi esclarecido ao acusado acerca do beneficio previsto no artigo 89, da Lei 9.099/95, inclusive sobre as vantagens da aceitação do benefício e as conseqüências pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, dando-se a palavra ao Ministério Público, que, verificando a presença dos requisitos legais, propôs ao acusado a suspensão condicional do processo, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, a contar desta data, mediante as seguintes condições: 1- Não ser processado pela pratica de outro delito no prazo de 2 (dois) anos; 2- Comparecer a este juízo, TRIMESTRALMENTE (de três em três meses), para informar e justificar suas atividades, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no mês de novembro de 2020; 3- Prestação de 30 (trinta) horas de serviços, a serem cumpridas no prazo de 2 (dois) meses em Instituição a ser definida pelo SEMA/MPDFT (Ponto de Referência: em frente ao Corpo de Bombeiros do Gama/DF . Telefones: 3484-9066, 3484-9065, 3484-9089 e 3484-9000); 4- Acompanhamento psicossocial em GRUPO DE APOIO E REFLEXÃO SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, sob a coordenação de psicóloga e estagiários do Curso de Psicologia do Centro Universitário UDF, durante 5 (cinco) reuniões semanais, em datas e horários a serem posteriormente definidos. 5- Prestação pecuniária no valor de R$ 2,090,00 (dois mil e noventa reais), a título de reparação mínima por danos morais e materiais em favor da querelante, a ser paga em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1,045,00 (mil e quarenta e cinco reais cada, vencendo a primeira parcela no dia 25 de agosto de 2020 e a segunda parcela no dia 25/09/2020, mediante depósito judicial. Pelo acusado e seu (sua) defensor(a) foi dito que aceita a proposta e as condições acima. Pelo Juiz foi proferida a seguinte Decisão: “Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público, na qual imputa ao réu a prática de crime que, em tese, e especialmente pela pena cominada em abstrato, permite a concessão do benefício previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95. Com efeito, o Órgão Ministerial, verificando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela referida norma, formulou proposta de suspensão condicional do processo, mediante as condições acima, a qual foi aceita pelo réu e por seu(sua) Advogado(a). Realmente, compulsando os autos, verifica-se que todos os requisitos exigidos pelo art. 89 da Lei no 9.099/95 estão presentes, razão pela qual a proposta Ministerial merece ser acolhida. Posto isto, com fundamento no art. 89 e §§ da Lei no 9.099/95, HOMOLOGO o acordo firmado entre os sujeitos processuais para que surta seus efeitos. Por conseqüência, DECLARO suspenso o processo e o curso do seu prazo prescricional, a fim de que, durante o prazo de 02 (dois) anos estabelecido como período de prova, a contar desta data, cumpra o réu as condições acima especificadas, sob pena de revogação do benefício e imediata retomada da marcha processual, ficando advertido(a), desde já, de ambas as conseqüências, inclusive, eventual revelia. Sem prejuízo, CADASTRE-SE no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) a concessão deste benefício para as devidas anotações. Publicada e registrada em audiência, saem os presentes intimados. As partes, intimadas neste ato, renunciaram ao prazo recursal, dando-se por transitada em julgado a presente decisão. À Secretaria para expedição das diligências pertinentes. O presente termo serve como guia de encaminhamento à entidade beneficiária dos serviços à comunidade. AGUARDE-SE o cumprimento das condições impostas, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público em se verificando qualquer incidente durante o período de prova. (ID 24614724, p. 08/09 - grifo nosso) Passados mais de sete meses, em 19-março-2021, foi proferida decisão de revogação da suspensão condicional do processo, diante da notícia de que foi recebida denúncia apresentada em desfavor do paciente nos autos do processo n. 0702511-14.2021.8.07.0004, tendo sido a Defesa intimada a apresentar resposta escrita no prazo de dez dias. Confira-se: ANA ERIKA RODRIGUES SILVA ajuizou queixa-crime em desfavor de LUAN DOS SANTOS LEMOS, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 140 do Código Penal. A queixa-crime foi recebida em 24 de junho de 2020 (id. 66164202). O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, conforme termo de audiência de id. 69838248. O acusado, no entanto, foi processado por outro crime, tendo sido recebida denúncia em 17 de março de 2021, no processo no 0702511-14.2021.8.07.0004, de modo que o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício (id. 86576755). É o necessário a relatar. DECIDO. Com razão o Ministério Público, porquanto o réu foi denunciado em outra ação penal (id. 86455638), descumprindo uma das condições impostas no termo de audiência de suspensão condicional do processo (id. 69838248). Assim, tendo em vista o descumprimento das condições estabelecidas (id. 69838248), REVOGO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 89 da Lei 9.099/95. Promova a Secretaria as comunicações necessárias quanto à revogação de benefício. Intime-se a Defesa para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias. Associe-se o presente feito ao processo no 0702511-14.2021.8.07.0004. Intimem-se. (ID 24614725, p. 231 – grifo nosso) Pois bem. Por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, cumpre esclarecer que não se ignora que, na decisão que apreciou a resposta escrita apresentada inicialmente pelo paciente, o douto Juízo determinou o seguinte: “dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao eventual cabimento da suspensão condicional do processo, independentemente de nova conclusão” (ID 24614725, p. 134 – grifo nosso). A Defesa, por sua vez, manifestou-se contrariamente à determinação do Magistrado, por entender que, por se tratar de crime supostamente cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não caberia a aplicação desse benefício (ID 24614725, p. 154-167). Ocorre que, independentemente dessa questão, em se tratando de ação penal privada, em que o titular é o querelante, a este compete propor a suspensão condicional do processo. Nesse sentido: 5. A despeito do cabimento, em tese, da proposta de suspensão condicional do processo, esta teria de ser ofertada concomitantemente com o ajuizamento da queixa-crime, conforme previsão da norma de regência ("ao oferecer a denúncia [ou queixa], poderá propor a suspensão do processo"). E, no caso, não houve tal proposta pelos Querelantes. Outrossim, a Querelada não se manifestou na primeira oportunidade (na resposta à acusação) sobre seu eventual interesse na proposta. Como se vê, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo incumberia exclusivamente aos Querelantes, sendo que a recusa infundada deveria ser alegada na primeira oportunidade que a Defesa tivesse para se pronunciar nos autos, sob pena de preclusão. (APn 912/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 22/08/2019) - Havendo manifestação contrária do querelante, em ação penal privada, de que não tem interesse na aplicação de qualquer instituto penal despenalizador, não são aplicáveis os institutos da transação penal e do sursis processual. (REsp 1374213/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) II - A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal. III - Isso porque, a transação penal, quando aplicada nas ações penais privadas, assenta-se nos princípios da disponibilidade e da oportunidade, o que significa que o seu implemento requer o mútuo consentimento das partes. (APn 634/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2012, DJe 03/04/2012) 4. A legitimidade para eventual proposta de sursis processual é faculdade do querelante. Ele decidirá acerca da aplicação do benefício da suspensão condicional do processo nas ações penais de iniciativa, exclusivamente, privada. (HC 187.090/MG, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 21/03/2011) Consequentemente, à querelante competia requerer ou não a revogação da suspensão condicional do processo, no entanto, no presente caso, ao que parece, o benefício foi suspenso independentemente de sua manifestação acerca do tema. Assim, deve ser concedida a liminar pleiteada para suspender o andamento da ação penal privada até o julgamento do mérito deste “writ” pelo colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender o andamento do processo n. 703793-24.2020.8.07.0004 até o julgamento do mérito deste “writ”. 2. Comunique-se a douta autoridade judiciária indicada como coatora acerca da presente decisão, solicitando-lhe informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 07 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator